Tribunal: TJSP
Processo: 1001125-36.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
r Estadual no 813/96 e art. 133, da Constituição Estadual – Incorporação ao vencimento padrão, nos termos ratificados pela tese firmada no mencionado incidente repetitivo - Sentença de procedência dos pedidos mantida - Recurso fazendário e reexame necessário desprovidos, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1001125-36.2014.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/09/2020

Data de publicação:

15/09/2020

Ementa:
Funcionalismo – Policial Militar – Incorporação dos décimos da gratificação de representação – Extensão do benefício aos policiais que desempenham funções junto à Assessoria Policial dos Tribunais de Justiça - Observância da tese fixada no IRDR no 2178554-93.2018.8.26.0000 – Inteligência dos art. 135, III, da Lei no 10.261/68, art. 1o da Lei Complementar Estadual no 813/96 e art. 133, da

Ementa:
Funcionalismo – Policial Militar – Incorporação dos décimos da gratificação de representação – Extensão do benefício aos policiais que desempenham funções junto à Assessoria Policial dos Tribunais de Justiça - Observância da tese fixada no IRDR no 2178554-93.2018.8.26.0000 – Inteligência dos art. 135, III, da Lei no 10.261/68, art. 1o da Lei Complementar Estadual no 813/96 e art. 133, da Constituição Estadual – Incorporação ao vencimento padrão, nos termos ratificados pela tese firmada no mencionado incidente repetitivo - Sentença de procedência dos pedidos mantida - Recurso fazendário e reexame necessário desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000735530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001125-36.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado WANDER CHALUB DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso fazendário e ao reexame
necessário, com observação. V.U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1001125-36.2014.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelado: Wander Chalub de Oliveira
Comarca: São Paulo
Vara: 10a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. José Gomes Jardim Neto
TJSP (voto no 17087)
Funcionalismo
Policial Militar
Incorporação dos
décimos da gratificação de representação Extensão do
benefício aos policiais que desempenham funções junto
à Assessoria Policial dos Tribunais de Justiça -
Observância da tese fixada no IRDR no 2178554-
93.2018.8.26.0000 Inteligência dos art. 135, III, da Lei
no 10.261/68, art. 1o da Lei Complementar Estadual no
813/96 e art. 133, da Constituição Estadual

Incorporação ao vencimento padrão, nos termos
ratificados pela tese firmada no mencionado incidente
repetitivo - Sentença de procedência dos pedidos
mantida - Recurso fazendário e reexame necessário
desprovidos, com observação.

Apelação cível manejada pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo nos autos de demanda pelo rito ordinário que
lhe move Wander Chalub de Oliveira, os quais tramitaram perante a 10a
Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos pedidos foram
julgados procedentes para reconhecer o direito à incorporação da
gratificação de representação durante o período em que o autor
permanecer designado como Chefe de Equipe junto à Assessoria Policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Militar do E. Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, na proporção de
1/10 avos por ano.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, aduzindo preliminarmente a necessidade de suspensão do
feito em razão da tramitação do IRDR no 2178554-93.2018.8.26.0000.
Aduz preliminar de carência de ação quanto ao pagamento de atrasados,
porquanto eventuais efeitos pecuniários surgiriam após a cessação da
atual designação. No mérito, sustenta que a Lei Complementar no
813/96, a par de silenciar sobre a possibilidade de incorporação de
gratificação percebida de outro órgão ou Poder, revogou expressamente
o art. 26 da Lei Complementar no 467/86, que previa a questionada
incorporação. Subsidiariamente, discorre acerca da impossibilidade de
incorporação ao salário base (padrão), devendo limitar-se ao pagamento
em rubrica própria.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 117/126).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se admitida a remessa necessária
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do art. 496 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC, na mesma linha do enunciado na Súmula no 4901 do A. STJ.
A r. sentença não comporta reparo.
De proêmio, conquanto o acórdão proferido nos
autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no
2178554-93.2018.8.26.0000, publicado em 22/01/2020, encontre-se
pendente de trânsito em julgado, assegura-se a possibilidade de imediata
aplicação da respectiva decisão vinculante, com esteio na previsão
contida no art. 927, III, do CPC/2015, pelo qual incumbe aos juízes e
tribunais observar “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou
de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinários e especial repetitivos”.
A propósito, o Pretório Excelso entende que é
legítima
a
imediata
aplicabilidade
de
precedente
vinculante,
independentemente do trânsito em julgado do respectivo acórdão (AgR
612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min. Dias
Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016).
Demais a mais, findou-se o prazo ânuo de
suspensão dos feitos que versam sobre a temática, previsto no art. 980,
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo único do CPC, sem que houvesse prorrogação pelo Relator
do incidente, de modo que, por qualquer ângulo que se enquadre a
questão, inadmissível o pretendido sobrestamento do julgamento
recursal.
Superado tal ponto, não prospera a preliminar de
carência de ação quanto ao pagamento de atrasados, uma vez que a r.
sentença foi expressa em limitar o dispositivo ao reconhecimento do
direito à incorporação dos décimos durante o período em que estiver
designado junto à mencionada Assessoria Policial, ressalvando que os
efeitos pecuniários somente serão percebidos após a cessação da
designação.
Quanto
ao
mérito
propriamente
dito,
a
gratificação de representação em referência foi instituída pelo art. art.
135, III da Lei Estadual 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado), o qual prescreve que “Poderá ser concedida
gratificação ao funcionário: (...) III - a título de representação, quando
em função de gabinete, missão ou estudo fora do Estado ou designação
para função de confiança do Governador.”.
Com efeito, a incorporação da referida vantagem
era originalmente prevista no art. 1o da LCE no 406/85, em favor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidores que a recebessem por cinco anos, ao passo que o art. 26 da
LCE no 467/86 consignava que tal regra era igualmente aplicável a
“gratificações percebidas em diferentes órgãos ou Poderes do Estado”.
Contudo, tais disposições da LCE no 467/86
foram expressamente revogadas pela LCE no 813/96, a qual instituiu
novo sistema de incorporação progressiva, por décimos, nos seguintes
termos:
Artigo 1o - A gratificação de representação, a que se
refere o inciso III do artigo 135 da Lei no 10.261, de 28 de
outubro de 1968, será incorporada à retribuição do
servidor, observadas as seguintes regras:
I - a incorporação será concedida apenas aos servidores
que contem com mais de cinco (5) anos de efetivo
exercício;
II - a incorporação será feita na proporção de um décimo
(1/10) do valor da vantagem, por ano de sua percepção,
até o limite de dez décimos (10/10);
III - na hipótese de recebimento, durante o período de
doze meses, de gratificação de representação de valores
diferentes, a incorporação será feita com base na
vantagem percebida por mais tempo ou, se nenhuma
delas atender a esse requisito, com base na vantagem
de maior valor;
IV - o servidor que, após a incorporação, total ou parcial.
vier a fazer jus a gratificação da mesma natureza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perceberá apenas a diferença entre a vantagem
incorporada e a nova gratificação, se esta for maior;
V - na hipótese do inciso anterior, observado o disposto
nos incisos I, II e III deste artigo, a incorporação
abrangerá apenas a diferença que estiver sendo paga ao
servidor.
Nesse contexto, malgrado a revogação do
precitado art. 26 da LCE no 467/86, firmou-se no âmbito deste E.
Tribunal sólido entendimento no sentido de que não poderia haver
distinção entre servidores prestando serviços em Assessorias junto a
órgãos diversos da administração direta, ou mesmo perante outros
Poderes.
Decerto, inquinada revogação não condicionou o
direito de incorporação ao exercício da atividade gratificada estritamente
perante o mesmo órgão de origem do servidor, sequer delimitou-a
exclusivamente às funções desempenhadas no Poder Executivo.
A
propósito,
a
recente
tese
firmada
no
julgamento do IRDR no 2178554-93.2018.8.26.0000, em 29/11/2019,
assim ementado:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
Servidores
Públicos
Estaduais
Policiais Militares Gratificação de representação
percebida pela prestação de serviços junto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça Incorporação Possibilidade.
TESE JURÍDICA FIRMADA: as disposições da Lei
Complementar Estadual no 813/96 aplicamse aos
integrantes da Assessoria Militar do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. SOLUÇÃO DO
CASO PILOTO: nega-se provimento ao apelo da
Fazenda. (...) 2. a. Pese embora o brilho com que tais
fundamentos se acham articulados e expostos, cabe
sublinhar, primeiramente, que embora o ato de
fixação da gratificação seja do Poder Judiciário, a
incorporação respectiva não é determinada pelo
próprio ato que as estipula; mas, eventualmente, por
lei que preveja tal efeito. O tema em discussão não
envolve, portanto, ingerência de órgão sobre órgão,
ou de poder sobre poder; e também não diz respeito
a um agir positivo da Administração, que estivesse a
descoberto de autorização legal. Trata-se, tão
somente, de precisar os efeitos da lei que, dispondo
sobre a incorporação, permite, ao menos em alguns
casos, que esta ocorra; e de aferir se tal é a situação
dos policiais militares que, designados para servir
junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
recebem por isso gratificação estipulada em ato
desta Corte. Inicialmente, milita em favor dessa
extensão um imperativo de isonomia: sendo a
incorporação a regra que se aplicaria aos servidores
em questão, indisputadamente, se estivessem a
servir em unidades vinculadas ao Poder Executivo,
afigura-se devido reconhecer que a lei vigente
também os contempla. (TJSP; Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas 2178554-93.2018.8.26.0000; Relator (a):
Bandeira Lins; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de Registro: 17/01/2020)
Além disso, a incorporação da gratificação em
análise encontra fundamento na redação do art. 133 da Constituição do
Estado de São Paulo vigente ao tempo em que autor teria completado
dez anos de exercício das funções junto à Assessoria do Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça Militar (considerando o termo inicial das atividades no ano de 2008):
Art. 133. O servidor, com mais de cinco anos de
efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a
exercer cargo ou função que lhe proporcione
remuneração superior à do cargo de que seja titular,
ou função para a qual foi admitido, incorporará um
décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez
décimos. (revogado pela EC no 49, de 06/03/2020)
Em atenção ao pedido recursal subsidiário, vale
destacar que o acórdão do supramencionado IRDR ratificou, de forma
expressa, a integração do valor incorporado a título de gratificação de
representação ao vencimento padrão, a impor a rejeição da pretensão ao
reconhecimento da impossibilidade de incorporação ao salário base
padrão.
No mesmo sentido, os precedentes deste E.
Tribunal:
APELAÇÃO POLICIAL MILITAR Incorporação dos
décimos
da
gratificação
de
representação

Assessoria Policial Militar do Ministério Público

Preliminar de suspensão do feito diante de existência
de IRDR sobre o tema
Julgamento do IRDR no
2178554-93.2018.8.26.0000 (Tema 25)
Previsão no
art. 135, III, da Lei no 10.261/98 e no art. 133, da
Constituição Estadual Requisitos traçados pela Lei
Complementar no 813/96 Ausência de vedação legal
com relação aos Policiais Militares
Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão da segurança mantida
Preliminar
afastada e Reexame necessário e recurso voluntário
da Fazenda Estadual desprovidos. (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária
1061389-77.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro:
10/06/2020)
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Mandado de
segurança Policial militar reformado Gratificação
de representação
Incorporação. Preliminar

Sobrestamento
do
feito

Inadmissibilidade
-
Ausência de prorrogação, pelo Relator do IRDR n.
2178554-93.2018.8.26.0000, do prazo de suspensão
das ações em andamento
Inteligência do artigo
980, parágrafo único, c.c. artigo 982, inciso I, ambos
do Código de Processo Civil. Policial militar

Passagem para a inatividade no ano de 2013 -
Exercício de função de assessoria junto a órgãos de
outros Poderes
Pretensão à incorporação de
décimos
da
gratificação
de
representação

Admissibilidade Inteligência da Lei Complementar
Estadual n.o 813/96 e do art. 133 da Constituição do
Estado de São Paulo
Tese fixada no IRDR n.o
0038758-92.2016.8.26.0000

Incorporação
ao
vencimento padrão
Cabimento da evolução do
valor da gratificação de representação incorporada,
nos termos do artigo 2o da Lei Complementar
Estadual n.o 813/96. Sentença mantida
Recursos
desprovidos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1048603-64.2019.8.26.0053; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020)
Ante o exposto, de rigor a mantença da
veredicção de primeiro grau, conquanto nos termos da fundamentação
supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como consectário lógico do julgamento, mantido
o decreto de procedência dos pedidos, cumpre majorar a verba honorária
em um por cento (1%), a título de honorários recursais, nos termos do art.
85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
2“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
33EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso fazendário e ao reexame necessário, com
observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.133
Apelação Cível no 1001125-36.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: WANDER CHALUB DE OLIVEIRA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
126DF3CF
15
16
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12704AEB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001125-36.2014.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.